Tribunal: TJMT
Processo: 1021634-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021634-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), CLAUVIRI FEDRIZZI - CPF: 522.325.221-72 (AGRAVANTE), GORETI SOARES FEDRIZZI - CPF: 426.226.629-04 (AGRAVANTE), JACIRO MARTINS - CPF: 087.802.779-34 (AGRAVADO), MARLENE VITORIA MARTINS - CPF: 006.247.779-01 (AGRAVADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), NEUSA SILVA MARTINS - CPF: 039.325.079-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – DECISÃO PRECLUSA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INDEFERIDO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de redução da averbação premonitória deve ser indeferido diante da matéria que demanda a instrução do feito, cuja produção probatória já foi deferida.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021634-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUVIRI FEDRIZZI, GORETI SOARES FEDRIZZI

AGRAVADO: JACIRO MARTINS, MARLENE VITORIA MARTINS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Clauviri Fedrizzi e Gorete Soares Fedrizzi
, de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação ajuizada por
Jaciro Martins e Marlene Vitória Martins
, indeferiu o pedido de levantamento da averbação premonitória deferida em sede de tutela de urgência, nas matrículas n. 42.188 e 42.187 do CRI de Tangará da Serra.

Explicam que venderam 121 hectares de um imóvel rural aos agravados, que não pagaram a última parcela sob o argumento de que não foi transferido 66 hectares a título de reserva legal.

Dizem, no entanto, que o total da reserva legal referente ao imóvel adquirido é de 44 hectares a ser constituído em condomínio.

Alerta que a discussão tem por objeto a transferência em favor dos agravados de 66 hectares, porém, o Juízo deferiu o pedido de averbação premonitória das matrículas n. 42.188 e 42.187 do CRI de Tangará da Serra que atingem uma área de 537,3605 hectares, o que representa gravame excessivo e desnecessário.

Alegam que o gravame em área que não sofre disputa judicial impede de ter acesso a financiamento agrícola, de modo que requereram a redução do gravame processual para 66 hectares, que são o objeto da presente ação, o que foi indeferido, decisão que se agrava.

Informam que a área de 66,15 hectares, inserida na matrícula n. 42.187 encontra-se devidamente georreferenciada, bem como com suas divisas e perímetro demarcados.

Asseveram que o desmembramento não trará qualquer prejuízo ao processo e será medida de justiça.

Ponderam, assim, quanto o excesso de averbação premonitória.

Requerem em antecipação de tutela, que seja determinado ao Cartório de Registro de Imóveis de Tangará, que efetue o desmembramento de uma área de 66,15 hectares referente a matrícula n. 42.187, com abertura de nova e específica matrícula. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja efetuado o desmembramento da área e a retirada do gravame em relação a área excedente.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 182709194).

Contraminuta (id. 186270180). Suscitam a preliminar de intempestividade do recurso, porque a decisão que determinou a averbação da existência da ação de adjudicação na matrícula do imóvel foi proferida me 17/10/2022. No mérito, rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento com a condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de levantamento da averbação premonitória deferida em sede de tutela de urgência, nas matrículas n. 42.188 e 42.187 do CRI de Tangará da Serra.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação c/c Tutela de Urgência ajuizada por Jaciro Martins e Marlene Vitória Martins, cuja discussão tem origem em contrato de compra e venda no qual as partes divergem quanto à quantidade de hectares de reserva legal a ser transferido.

Consta que a parte autora postulou a concessão da tutela de urgência de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que fosse realizada averbação premonitória nas matrículas n. 42.188 e 42.187, ambas do CRI de Tangará da Serra/MT, o que foi deferido, em decisão proferida em 17/10/2022, nos seguintes termos:

Quanto ao pedido de averbação premonitória nas matrículas no 42.188 e no 42.187, ambas do CRI de Tangará da Serra-MT, verifico que resta demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, por meio dos documentos que instruíram a inicial, em especial o de id 100162148, que retrata o compromisso de compra e venda de 121 hectares e área de reserva, que seria desmembrado do imóvel denominado Fazenda Três Marias objeto da matrícula no 31.216 do CRI de Tangará da Serra-MT.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também resta demonstrado, a fim de dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição dos imóveis, prestigiando, assim, o princípio da publicidade.

Em relação a esta decisão, não se tem notícia de que tenha sido alvo de recurso.

Com o trâmite do processo, já em fase de produção de provas, a parte requerida, ora agravante, postulou pelo levantamento da averbação premonitória deferida em sede de tutela de urgência, o que foi indeferido, como registrado:

“... entendo que não é o caso de acolhimento do pedido, tendo em vista a existência de controvérsia em relação a quantidade de área de reserva legal que é necessário desmembrar da matrícula no 42.187, que foi pactuado entre as partes no instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel e outras avenças (id 100162148).

Assim, entendo que deve ser mantida a averbação premonitória, a fim de dar conhecimento a terceiros de boa-fé acerca da existência da presente ação envolvendo referido imóvel.

Do mesmo modo, foi indeferido o pedido de desmembramento da área de 66,15 hectares da matrícula n. 42.187, com abertura de nova, bem como da retirada da averbação da matrícula n. 42.187, restando livre a área de 471,2105 hectares.

Com efeito, nota-se que a averbação premonitória foi deferida há quase um ano, sem que a parte requerida tivesse oposto objeção por meio de recurso, de sorte que preclusa.

Por sua via, verifica-se que do total da área adquirida pelos agravados, parte dela, correspondente a uma área de reserva legal não se encontra documentada, além de haver divergência entre as partes quanto à quantidade da área a ser transferida.

Nesse caso, o pedido de redução da averbação premonitória para 66,15 hectares, após quase um ano do deferimento da liminar, não se mostra pertinente, nem aponta o perigo de dano.

Fato é que a celeuma não se mostra simples e demanda a instrução do feito, o que está em iminência, já que deferida a produção da prova documental, testemunhal, além de perícia grafotécnica em relação à assinatura do aqui agravante Clauviri Fedrizzi.

Logo, as razões do recurso não são suficientes a alterar a decisão agravada.

Por fim, para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, o que não se visualizou.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023